Tribunal: TJSP
Processo: 1019867-48.2017.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
VOTO No 30595

REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. Contrato de financiamento de veículo.

TARIFA DE AVALIAÇÃO. Abusividade. Inocorrência. Tarifa contratada. Provas da realização da avaliação. Valores razoáveis. STJ, REsp 1.578.553-SP, representativo dos recursos repetitivos.

TARIFA DE REGISTRO. Abusividade. Inocorrência. Tarifa contratada. Provas de registro do contrato nos órgãos de

Ementa:
VOTO No 30595

REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. Contrato de financiamento de veículo.

TARIFA DE AVALIAÇÃO. Abusividade. Inocorrência. Tarifa contratada. Provas da realização da avaliação. Valores razoáveis. STJ, REsp 1.578.553-SP, representativo dos recursos repetitivos.

TARIFA DE REGISTRO. Abusividade. Inocorrência. Tarifa contratada. Provas de registro do contrato nos órgãos de trânsito. Valores razoáveis. STJ, REsp 1.578.553-SP, representativo dos recursos repetitivos.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1019867-48.2017.8.26.0007 Voto no 30595
Registro: 2020.0000079333
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019867-48.2017.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
ITAUCARD S/A, é apelado ULISSES MONTEIRO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente sem voto), SANDRA GALHARDO ESTEVES E CASTRO FIGLIOLIA.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1019867-48.2017.8.26.0007 Voto no 30595
APELAÇÃO No 1019867-48.2017.8.26.0007
COMARCA: SÃO PAULO 3a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE ITAQUERA
APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.
APELADO: ULISSES MONTEIRO
VOTO No 30595
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. Contrato de
financiamento de veículo.
TARIFA DE AVALIAÇÃO. Abusividade. Inocorrência. Tarifa
contratada. Provas da realização da avaliação. Valores
razoáveis. STJ, REsp 1.578.553-SP, representativo dos recursos
repetitivos.
TARIFA DE REGISTRO. Abusividade. Inocorrência. Tarifa
contratada. Provas de registro do contrato nos órgãos de
trânsito.
Valores
razoáveis.
STJ,
REsp
1.578.553-SP,
representativo dos recursos repetitivos.
Recurso provido.
Trata-se de apelação (fls. 131/136) interposta pelo BANCO
ITAUCARD S.A., nos autos da ação revisional de contrato bancário que lhe move
ULISSES MONTEIRO, contra a r. sentença (fls. 124/129) proferida pelo MM. Juiz
da 3a Vara Cível do Foro Regional de Itaquera, Comarca da Capital, Dr. Celso
Maziteli Neto, que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a
abusividade das tarifas de avaliação e de registro em contrato de financiamento de
veículo, bem como condenou o Apelado ao pagamento de honorários advocatícios
fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), em razão da sucumbência mínima da
instituição financeira.
O Apelante pretende a reforma parcial da r. sentença,
sustentando, em síntese: (i) a exigibilidade das tarifas contratadas de remuneração
do serviço bancário; (ii) a tarifa de avaliação remunera os serviços de avaliação do
bem dado em garantia e de pesquisa da regularidade documental do veículo; (iii) a
tarifa de registro cuida do ressarcimento dos custos com o registro do contrato.
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 141/145), pelo não
provimento do recurso.
Não houve oposição ao julgamento virtual, nos termos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1019867-48.2017.8.26.0007 Voto no 30595
Resolução n.o 772/17 deste E. Tribunal.
É o relatório.
O recurso se insurge contra a r. sentença que declarou a
abusividade das tarifas de avaliação e de registro em contrato de financiamento de
veículo.
Da tarifa de avaliação.
Segundo entendimento do C. STJ, no julgamento do REsp
1.578.553-SP, representativo dos recursos repetitivos, é válida a cobrança da tarifa
de avaliação do bem dado em garantia, ressalvadas a abusividade da cobrança
por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da
onerosidade excessiva:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO
BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO
DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS
DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE
BANCÁRIO.
DISTINÇÃO
ENTRE
O
CORRESPONDENTE
E
O
TERCEIRO.
DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE
PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE
TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições
financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por
intermédio de correspondente bancário, no âmbito das
relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a
cobrança de ressarcimento de serviços prestados por
terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula
que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão
do correspondente bancário, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-
CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1019867-48.2017.8.26.0007 Voto no 30595
onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de
avaliação do bem dado em garantia, bem como da
cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro
do
contrato,
ressalvadas
a:
2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da
onerosidade excessiva, em cada caso concreto. (...)”
(STJ, 2a Seção, REsp 1.578.553-SP, Rel. Min. Paulo De
Tarso Sanseverino, unânime, j. 28.11.18, destacou-se)
No caso dos autos, a tarifa de avaliação foi contratada (fl. 27,
Item D.2), o financiado não impugna a efetiva prestação do serviço e o valor
cobrado (R$ 460,00 - Idem) não é excessivamente oneroso, considerando o valor
líquido do crédito (R$ 24.390,00 - fl. 27, Item C.2).
Assim, não há abusividade, consoante o entendimento do C.
STJ, no julgamento de recursos repetitivos.
Recurso provido, neste ponto.
Da tarifa de registro.
Segundo entendimento do C. STJ, no julgamento do REsp
1.578.553-SP, representativo dos recursos repetitivos, é válida a cobrança da tarifa
de ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade
de controle da onerosidade excessiva:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO
BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO
DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS
DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE
BANCÁRIO.
DISTINÇÃO
ENTRE
O
CORRESPONDENTE
E
O
TERCEIRO.
DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE
PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE
TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições
financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por
intermédio de correspondente bancário, no âmbito das
relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a
cobrança de ressarcimento de serviços prestados por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1019867-48.2017.8.26.0007 Voto no 30595
terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula
que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão
do correspondente bancário, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-
CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de
avaliação do bem dado em garantia, bem como da
cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro
do
contrato,
ressalvadas
a:
2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da
onerosidade excessiva, em cada caso concreto. (...)”
(STJ, 2a Seção, REsp 1.578.553-SP, Rel. Min. Paulo De
Tarso Sanseverino, unânime, j. 28.11.18, destacou-se)
No caso dos autos, a tarifa de registro foi contratada (fl. 27,
Item B.8), o financiado também não impugna a efetiva prestação do serviço e o
valor cobrado (R$ 112,40 - Idem) não é excessivamente oneroso, mais uma vez
considerando o valor líquido do crédito (R$ 24.390,00 - fl. 27, Item C.2).
Assim, não há abusividade, consoante o entendimento do C.
STJ, no julgamento de recursos repetitivos.
Recurso provido, também neste ponto.
Diante do exposto, dá-se provimento à apelação para
reformar em parte a r. sentença e julgar improcedente o pedido.
Em razão da sucumbência, condena-se o Apelado ao
pagamento por inteiro das custas e das despesas processuais, bem como
dos honorários advocatícios fixados em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos
reais), considerando o irrisório proveito econômico e o baixo valor da causa
(R$ 1.000,00 - fl. 19), nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do NCPC, observado o
benefício da gratuidade (fl. 44, Item 8).
TASSO DUARTE DE MELO
Relator